Tribunal: TJSP
Processo: 2132522-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA ESPECIAL – DISCORDÂNCIA QUANTO A FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA.
Desnecessidade de prova pericial - Questão meramente de direito a ser decidida - Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132522-59.2020.8.26.0000
Voto no 21395 tcn
Registro: 2020.0000499144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132522-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - IPSJBV, é agravado ANTONIO CARLOS
ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132522-59.2020.8.26.0000 -Voto no 21395
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2132522-59.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Agravante:
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Agravado: ANTONIO CARLOS ALBUQUERQUE
Juiz (a) da causa: HEITOR SIQUEIRA PINHEIRO
Voto no 21395
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA
APOSENTADORIA ESPECIAL
DISCORDÂNCIA
QUANTO A FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO

DETERMINAÇÃO
DE
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INSURGÊNCIA.
Desnecessidade de prova pericial - Questão meramente
de direito a ser decidida - Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de São João da Boa Vista, contra decisão lançada nos autos da ação
ordinária, que converteu o julgamento em diligência e determinou a
realização de prova pericial.
Argumenta agravante, em síntese, que deferiu
pedido administrativo de Aposentadoria Especial realizado pela parte
agravada, contudo, a aposentadoria não foi concedida, pois a
agravada discordou da forma de cálculo do benefício previdenciário
e ingressou com ação judicial visando a concessão de integralidade
e paridade de proventos desde a data do requerimento
administrativo. Ocorre que a r. decisão agravada determinou a
produção de prova, bem como o adiantamento dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132522-59.2020.8.26.0000 -Voto no 21395
3
periciais pela ora agravante e pelo Município correquerido. Assevera,
outrossim, que a r. decisão determinou a produção da prova sobre
fato incontroverso e que, ainda que admitida a realização da prova, o
ônus probatório caberia a agravada, uma vez que se trata de fato
constitutivo do seu direito. Pugna pela concessão de efeito
suspensivo ao recurso.
Processado com efeito suspensivo (fls. 16/17),
o recurso foi respondido (fls. 21/22).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Cuida-se de agravo de instrumento extraído
dos autos de ação de ordinária movida por Antônio Carlos
Albuquerque, em face do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos de São João da Boa Vista, visando a declaração do direito
ao recebimento dos vencimentos integrais e com paridade
remuneratória, no que se refere ao pagamento de aposentadoria
especial, calculada sobre a última remuneração auferida pelo autor
quando do requerimento pelo benefício, nos termos do art. 7° da EC
n° 41/2003 e não com base na média aritmética das maiores
contribuições, consoante pretende a requerida, ora agravante.
A
r.
decisão
agravada,
determinou
a
realização de perícia ao fundamento de que o cerne da questão seria
“a existência ou não de trabalho insalubre realizado pelo autora” (cf.
decisão de fls. 240 dos autos principais).
Ocorre que o direito da autora agravada à
Aposentadoria
Especial
é
incontroverso,
tanto
que
deferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132522-59.2020.8.26.0000 -Voto no 21395
4
administrativamente. Não há consenso entre as partes no que se
refere a forma de cálculo do benefício previdenciário, o que não
demanda realização de perícia técnica, por se tratar de questão
meramente de direito a ser decidida.
Por fim, verifica-se que o próprio agravado
compartilha do entendimento da agravante (fls. 21/22).

Sendo assim, a r. decisão comporta reparo
para dispensar a produção da prova pericial.
Nestes termos, dou provimento ao presente
agravo de instrumento.
CAMARGO PEREIRA
Relator